Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-18.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600340-18.2024.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600340-
18.2024.6.16.0124, que julgou procedente a representação para reconhecer a irregularidade na
propaganda eleitoral veiculada, sem aplicação de multa, uma vez que a situação foi regularizada de
forma voluntária e os danos foram mínimos. (Representação ajuizada pela Coligação "História e
Compromisso" em face de Hederson Giacomini, Lucas Spricigo Mosconi e Renato Jose Simioni,
com fulcro no art. 28, § 5º da Resolução TSE nº 23.610/2019 e artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997,
alegando em síntese que os candidatos ao cargo de vereador Hederson Giacomini, Lucas Spricigo
Mosconi e Renato Jose Simioni, estariam divulgando propaganda eleitoral nos seus perfis do
Facebook, sendo que as páginas não foram previamente informadas à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HISTORIA E COMPROMISSO [PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
(RECORRENTE)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
HEDERSON GIACOMINI (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
LUCAS SPRICIGO MOSCONI (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
RENATO JOSE SIMIONI (RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO JOSE SIMIONI VEREADOR
(RECORRIDO)

PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUCAS SPRICIGO MOSCONI VEREADOR
(RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HEDERSON GIACOMINI VEREADOR
(RECORRIDO)
PEDRO HENRIQUE SONEGO (ADVOGADO)
AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH (ADVOGADO)
HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201687
21/11/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44201687 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114121645700000043149523
Número do documento: 24112114121645700000043149523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:04:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.517

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600340-18.2024.6.16.0124 – Palotina –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE:
HISTORIA
E
COMPROMISSO
[PL/PSD/PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PALOTINA - PR
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: ELEICAO 2024 HEDERSON GIACOMINI VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUCAS SPRICIGO MOSCONI VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO JOSE SIMIONI VEREADOR
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: RENATO JOSE SIMIONI
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: LUCAS SPRICIGO MOSCONI
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
RECORRIDO: HEDERSON GIACOMINI
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SONEGO - OAB/PR71161
ADVOGADO: AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH - OAB/PR81855
ADVOGADO: HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - OAB/PR87962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
EM
REDE
SOCIAL.

Num. 44201687 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114121645700000043149523
Número do documento: 24112114121645700000043149523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:04:23
ELEIÇÃO
2024.
OBRIGAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
PRÉVIA
DOS
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS.
IRRELEVÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO POSTERIOR
PARA APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou procedente
representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do perfil à
Justiça Eleitoral, reconhecendo a irregularidade, mas deixando
de aplicar a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97,
ante a posterior regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a comunicação tardia dos
endereços de redes sociais sana a irregularidade e afasta a multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de
comunicar previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, incluindo perfis
de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97.
4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa,
uma vez que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a
fiscalização da propaganda eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: A posterior comunicação dos endereços
eletrônicos não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV,
§1º e §5º; CF/1988, art. 16.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REl nº060046112, rel. Des. Eleitoral

Num. 44201687 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114121645700000043149523
Número do documento: 24112114121645700000043149523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:04:23
Anderson Ricardo Fogaça, j. 14.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “História e Compromisso” contra a sentença do
Juízo da 124ª Zona Eleitoral - Palotina, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada em face de
Hederson Giacomini, Lucas Spricigo Mosconi e Renato José Simioni foi julgada procedente.
O Juízo a quo reconheceu que os recorridos veicularam propaganda eleitoral em perfis de redes sociais cujos
endereços não haviam sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral, mas deixou de aplicar aos
recorridos a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, por considerar que “os representados
corrigiram prontamente a irregularidade ao regularizar seus perfis e que as publicações realizadas não
trouxeram grande repercussão ou prejuízo à igualdade do pleito” (id. 44161334).
Em suas razões (id. 44161336), a recorrente sustenta que a regularização posterior, com a informação tardia
dos endereços eletrônicos, não afasta a aplicação da multa, conforme se infere da própria norma e do
entendimento já fixado por esta Corte.
Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a necessária aplicação de multa
aos recorridos.
Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (id. 44161340).
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou manifestação, requerendo o provimento
do recurso (id. 44161342).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44167308), opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.
É o relatório.

Num. 44201687 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114121645700000043149523
Número do documento: 24112114121645700000043149523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:04:23

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi proferida em 02/10/2024 (id. 44161334) e, independentemente de publicação ou intimação, o
recurso foi protocolado em 03/10/2024 (id. 44161336), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
A representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em perfil de rede social não registrado do
Requerimento de Registro de Candidatura.
A Coligação recorrida comprovou, por meio dos documentos constantes dos ids. 44161308 a 44161313, que
os recorridos veiculavam propaganda eleitoral nos seus perfis na rede social Facebook.
Por determinação do juízo, o Cartório Eleitoral lavrou certidão, informando que os endereços eletrônicos
https://www.facebook.com/photo/?fbid=499304496063017&set=a.113545704638900
,
https://www.facebook.com/lucasspricigo.mosconi e https://www.facebook.com/renatosimioni, relativos aos
perfis dos candidatos Hederson Giacomini, Lucas Spricigo Mosconi e Renato Simioni, respectivamente, até
então não haviam sido comunicados à Justiça Eleitoral (id. 44161318).
A falta de comunicação dos endereços eletrônicos relativos aos perfis da rede social Facebook foi
reconhecida pelos ora recorridos, que alegaram em contestação a ocorrência de um equívoco, sem maiores
repercussões sobre o pleito (id. 44161327).
A insurgência da Coligação recorrente refere-se apenas ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que,
apesar de reconhecer a irregularidade cometida pelos recorridos, deixou de aplicar-lhes multa, ao argumento
de que “os representados corrigiram prontamente a irregularidade ao regularizar seus perfis e que as
publicações realizadas não trouxeram grande repercussão ou prejuízo à igualdade do pleito”.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;

Num. 44201687 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114121645700000043149523
Número do documento: 24112114121645700000043149523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:04:23
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

A regra institui a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos
os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, dentre as
quais incluem-se blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas (inciso IV).
Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais como Facebook, Instagram, X e
Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de
viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.
Na espécie, como visto, restou incontroverso que a comunicação dos perfis dos recorridos no Facebook à
Justiça Eleitoral se deu apenas depois do ajuizamento da presente representação, quando já haviam sido
utilizados para a veiculação de propaganda eleitoral.
Nesse contexto, assiste razão à recorrente, pois, do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de
publicações em redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o
fato de ter havido regularização, com a posterior indicação das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a

Num. 44201687 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114121645700000043149523
Número do documento: 24112114121645700000043149523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:04:23
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL.
ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019. ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,
coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados
à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.
Sem destaque no original)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se houve cerceamento de defesa em razão da não
produção de provas; e ii) se e a publicação de conteúdo em rede social não informada à
Justiça Eleitoral configura propaganda eleitoral irregular;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não houve justificativa suficiente para a
produção de provas adicionais, cabendo ao Juiz a discricionariedade de decidir pela sua
necessidade.
3.2 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997 e
pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a comunicação prévia à Justiça Eleitoral

Num. 44201687 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114121645700000043149523
Número do documento: 24112114121645700000043149523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:04:23
dos endereços eletrônicos utilizados para veiculação de propaganda.
3.3 No caso em análise, a recorrente divulgou conteúdo eleitoral em perfil de rede social
não informado à Justiça Eleitoral, violando o disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/1997
e no artigo 28 da Resolução TSE n. 23.610/2019.
3.4 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a necessidade de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a veiculação de propaganda eleitoral e
a possibilidade de imposição de multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art.
57-B, § 5º).
3.5 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade objetiva, passível de multa,
independentemente da regularização posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
procedente a representação.
Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais não informadas
à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda irregular, sujeitando o responsável às sanções
previstas na legislação eleitoral. Não configura cerceamento de defesa a ausência de
produção de provas quando não justificada sua essencialidade ao deslinde da controvérsia.
(TRE-PR. REl nº060046112, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 14/10/2024. Sem destaque no original)

Destarte, conclui-se que a sentença que julgou procedente a representação, reconhecendo a irregularidade,
mas deixou de aplicar a multa correspondente, merece reforma.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e de para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de aplicar a cada um dos recorridos Hederson
Giacomini, Lucas Spricigo Mosconi e Renato Simioni, multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44201687 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 14:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112114121645700000043149523
Número do documento: 24112114121645700000043149523
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:04:23

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600340-18.2024.6.16.0124 - Palotina -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: HISTORIA E
COMPROMISSO [PL/PSD/PP/PODE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
PALOTINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384,
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY
FONSATTI JUNIOR - PR24841 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 HEDERSON GIACOMINI
VEREADOR, ELEICAO 2024 LUCAS SPRICIGO MOSCONI VEREADOR, ELEICAO 2024 RENATO
JOSE SIMIONI VEREADOR, RENATO JOSE SIMIONI, LUCAS SPRICIGO MOSCONI, HEDERSON
GIACOMINI - Advogados dos RECORRIDOS: PEDRO HENRIQUE SONEGO - PR71161, AMANDA
BEATRIZ DE PADUA BLOCH - PR81855, HUGO HENRIQUE FRASSON CAMARGO - PR87962
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024